Tribunal: TJBA
Processo: 8008344-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008344-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GISELLY OLIVEIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTE DE ASSOCIAÇÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MACONHA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso:
Apelação criminal interposta pela defesa de G.O.D. contra sentença condenatória que a considerou incursa nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Fato relevante:
A apelante foi presa em flagrante durante abordagem de ônibus interestadual realizada pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que cão farejador sinalizou a presença de substância entorpecente em bagagens. Foram apreendidos 63 (sessenta e três) tabletes de maconha, totalizando 48,7 kg (quarenta e oito vírgula sete quilogramas), acondicionados em malas registradas em nome da ré e de corré. A apelante admitiu ter sido contratada para transportar as bagagens mediante remuneração entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00.

As decisões anteriores:
Sentença de primeiro grau deferiu a justiça gratuita à apelante e a condenou por tráfico de drogas majorado pela associação, aplicando a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão:
(i) saber se procede o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) saber se configura inexigibilidade de conduta diversa a situação de vulnerabilidade socioeconômica da apelante; (iii) saber se há coação moral irresistível apta a excluir a culpabilidade; (iv) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (v) saber se procede a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, relativo ao usuário; (vi) saber se a dosimetria da pena foi adequadamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Gratuidade da justiça:
O pedido de concessão de justiça gratuita em sede recursal não comporta conhecimento, porquanto a análise da hipossuficiência do condenado para arcar com custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o momento adequado para aferir a condição econômica é na fase executória. Ademais, a própria sentença já havia deferido o benefício à apelante.

Inexigibilidade de conduta diversa:
A excludente não se configura no caso concreto. A exigibilidade de conduta diversa somente pode ser afastada quando o ilícito é praticado em condições anormais e irresistíveis, nas quais não se pode demandar que o agente atue em conformidade com a lei. A vulnerabilidade socioeconômica, por si só, não constitui situação anormal capaz de suprimir a autodeterminação. A apelante aceitou voluntariamente transportar as bagagens mediante remuneração, admitindo inclusive suspeitar da ilicitude da conduta.

Coação moral irresistível:
A excludente do art. 22 do Código Penal exige ameaça concreta, grave, atual/imediata e inevitável, capaz de suprimir a autodeterminação do agente. Inexiste nos autos qualquer prova de coação externa concreta. O conjunto probatório aponta adesão voluntária à empreitada criminosa, com aceitação remunerada do transporte, ciência do risco e persistência na conduta. O temor subjetivo decorrente da vulnerabilidade socioeconômica não supre o requisito legal da coação irresistível.

Suficiência probatória:
A materialidade resta sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudos periciais que confirmaram tratar-se de maconha. A autoria se firma de modo seguro através dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, que narraram detalhadamente a abordagem do ônibus, sinalização do cão farejador, conferência dos tickets vinculando as bagagens às passageiras e apreensão total de 63 tabletes. O depoimento de agentes policiais, colhido em juízo e corroborado por outros elementos, constitui meio idôneo de prova, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Desclassificação para uso pessoal:
O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 refere-se ao usuário ou dependente químico, situação jurídica completamente diversa daquela do traficante. A conduta de transportar 48,7 kg de maconha fracionada em 63 tabletes, acondicionados em malas, em transporte interestadual, mediante promessa de remuneração, enquadra-se tipicamente no art. 33 da Lei de Drogas. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias evidenciam destinação mercantil, não consumo pessoal.

Dosimetria da pena:
A dosimetria não merece reparos. Pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da minorante do § 4º do art. 33 em 1/6 (fração adequada considerando a expressiva quantidade e interestadualidade) e majorante do art. 40, V, também em 1/6, resultando em pena definitiva proporcional à gravidade concreta do delito. Regime inicial semiaberto compatível com a necessidade de reprovação e prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida em parte e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de concessão de justiça gratuita em sede recursal não comporta conhecimento, sendo matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 2. A vulnerabilidade socioeconômica, por si só, não configura inexigibilidade de conduta diversa ou coação moral irresistível aptas a excluir a culpabilidade. 3. O transporte de quantidade expressiva de droga em transporte interestadual, mediante remuneração, com acondicionamento evidenciando destinação mercantil, caracteriza tráfico de drogas, sendo incabível desclassificação para uso pessoal. 4. O depoimento de policiais, quando prestado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova para formação do convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; CP, art. 22; CPP, art. 386, incisos II, V e VII; CPC, art. 98, § 1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 40, inciso V; LEP, art. 66, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/8/2022; STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 786.905/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8008344-26.2024.8.05.0146
, interposta por
GISELLY OLIVEIRA DAMASCENO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA
, que a condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E, NO ASPECTO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.